Tribunal: TJSP
Processo: 2151837-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão ao apostilamento do direito do exequente ao reajuste, ainda que ele já tenha falecido – Possibilidade – Obrigação de apostilamento expressamente fixada no título executivo judicial – Reconhecimento ao direito obtido que deve ficar registrado no prontuário do autor – Recurso não provido.